Tribunal: TJES
Processo: 0000670-34.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000670-34.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARCOS ANTONIO TAVARES FERREIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000670-34.2017.8.08.005

A
P
TE
:

SEGURADORA LÍDER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT

A
P
DO
:
MARCOS ANTONIO TAVARES FERREIRA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONS
Ó
RCIOS DO SEGURO DPVAT,
eis que irresignada com os termos da sentença
de Id
nº 2384374 – págs. 41/42
, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por

MARCOS ANTONIO TAVARES FERREIRA
,
julgou procedente
em parte

o pedido autoral,
para condenar a apelante
ao pagamento de indenização no montante de R$
9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, bem como honorários advocatícios de
10
% (
dez por cento
) sobre o valora atualizado da condenação.

Eminentes pares. C
inge-se o recurso a analisar a juridicidade da sentença que concedeu o pleito autoral de recebimento do seguro DPVAT.

Nas suas razões (
Id
nº 2384374 – págs. 53/75
),
em apertada síntese,
aduz a recorrente que não
deve
ser concedida qualquer indenização a parte adversa, uma vez que se trata de proprietário de veículo inadimplente, não sendo aplicável a Súmula 257 do STJ.

Assevera ainda que
deve ser aplicado o art. 86 do Código de Processo Civil, porquanto
o apelado decaiu d
o seu pedido de pagamento de indenização por danos morais
, pelo que deverá também responder pelas verbas de sucumbência.

Contudo, sem razão.

Isso porque
a jurisprudência
d
as turmas que compõe a Segunda Seção d
o Superior Tribunal de Justiça
firmaram o entendimento
no sentido de que o
proprietário de veículo
inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1
. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
[...].
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1827484/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019;
AgInt no REsp n. 1.801.829/PR
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 1/7/2019.

No mesmo sentido,
os precedentes deste órgão fracionário
:

APELAÇÃO CÍVEL CIVIL SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SINISTRO DIREITO À PERCEPÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é assente no sentido de que o proprietário de veículo inadimplente faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, independente de ser ele o causador ou a vítima do acidente. II Na hipótese vertente, a r. sentença fustigada se encontra em harmonia com os precedentes da Corte estadual e do colendo STJ
. III Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190018114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto
:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório. 3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.
4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020190018968, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 257, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . [...]. 2
O fato de o proprietário do veículo acidentado ser vítima do acidente e encontrar-se inadimplente com o prêmio respectivo não obsta a aplicação da Súmula n.º 257, do STJ, bem como o recebimento da indenização devida, uma vez que a própria lei de regência não impõe restrições ao pagamento, abarcando genericamente todas as pessoas vitimadas. 3 Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180010400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto
:
ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Confira-se ainda, neste Tribunal:
Apelação Cível, 035160220634
, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022
;
Apelação Cível, 032180002308
, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022
;
Apelação Cível, 011190106994,
Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/202
2.

Sendo assim,
quanto a este ponto,
não merece reparos a r. sentença fustigada que, acertadamente, consignou que a inadimplência do segurado não é óbice à percepção da indenização do seguro DPVAT.

A seguir, alegou a apelante que deve ser aplicado o art.86 do Código de Processo Civil, porquanto
o apelado decaiu d
o seu pedido de pagamento de indenização por danos morais
, pelo que deverá também responder pelas verbas de sucumbência.

C
om razão a apelante, porquanto na
petição inicial o apelado formulou duas pretensões. A primeira para recebimento do seguro DPVAT, saindo-se nela vencedor. Contudo, pleiteou também o pagamento de danos morais, sendo-lhe a sentença desfavorável,
motivo pelo qual é caso de sucumbência recíproca.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DA INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. - O autor pediu condenação da ré ao pagamento de diferença alusiva a indenização do seguro DPVAT e também ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Ele acabou vencedor (ainda que parcialmente) em relação à primeira de tais pretensões e vencido em relação à segunda (indenização por dano moral). Deste modo, tem-se que cada litigante finda, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que, ante o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as despesas processuais devem ser distribuídas entre eles.
5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170060447, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, entendo que deve ser aplicada a regra de equidade prevista no art.85, §8º do Código de Processo Civil, porquanto, como alhures consignado, o apelado foi vencido no pedido inicial de pagamento de indenização por danos morais, sendo o montante a ele atrbuído, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), meramente estimativo, motivo pelo qual não se pode considerá-lo como base de cálculo para fixação da verba em análise.

O entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA IRRISÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
.2. Insta ressaltar que, nas ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo, assim, nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp n. 1.803.435/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 24/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS POR VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ALTO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA UTILIZADO COM BASE DE CÁLCULO. EXORBITÂNCIA, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA EQUIDADE. REDUÇÃO. [...].
3. Nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, porque o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária.
[
(REsp n. 1.506.837/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 17/12/2015.)

Nesse contexto, ponderando os critérios previstos nos incisos do §2º do art.85 do Código de Processo Civil,

verifica-se que o grau de zelo profissional dos advogados da apelante foi adequado,
o

lugar da prestação de serviço (Apiacá) e diverso donde se encontra o escritório dos nobres causídicos, a causa é de baixa complexidade, não se exigindo grandes esforços para defesa dos interesse da apelante,
salvo produção de prova pericial
.

Assim, entendo que o valor de R$ 1.
2
00,00 (hum mil
e duzentos
reais) remunera condignamenteos os procuradores da apelante.

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença,
de forma a manter
a condenação da apelante ao pagamento do montante de R$

9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
a título de indenização pelo seguro DPVAT, modificando-a, contudo, para imputar ao apelado,
em razão da sucumbência recíproca,
o pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), bem como 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, devendo ser observada a gratuidade concedida ao autor/apelado.

Considerando que o apelado litiga sob o pálio da gratuidade da justiça,
ressalva a sua condenação a aplicação do art.98, §3º do Código de Processo Civil.

Em razão do parcial provimento, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, §11º do CPC.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000670-34.2017.8.08.0005

A
P
TE
:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

A
P
DO
:
MARCOS ANTONIO TAVARES FERREIRA

RELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. DANO MORAL IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.

II. Vencido o autor/apelado no seu pedido inicial de condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, é caso de incidência do art. 86 do Código de Processo Civil.

III. Considerando que o valor pleitado a título de danos morais é meramente estimativo, em caso de sua improcedência, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados na forma do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

IV. Recurso parcialmente provido, confirmando a condenação da apelante ao pagamento do montante de R$

9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
a título de indenização pelo seguro DPVAT, modificando-a, contudo, para imputar ao apelado,
em razão da sucumbência recíproca,
o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,

d
ar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.